Tribunal: TJDFT
Processo: 0735395-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735395-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO REC E CULT DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA APELADO: ADALMY ARAUJO BEZERRA, ALCIR BATISTA DE OLIVEIRA, ANTONIA FLAVIA LOPES DO NASCIMENTO, ELIZEU MARTINS DOS SANTOS, FRANCISCO ALBERTO PEREIRA DA CUNHA, MARCOS AURELIO FREIRE ALVES, MARIA DA CONCEICAO REIS, SILVANI MARCAL DA SILVA, VALDEMAR COSTA E SILVA D E C I S Ã O A sentença de ID no 54653781 julgou conjuntamente os feitos de nos 0735395-71.2022.8.07.0001 e 0735633-90.2022.8.07.0001, tendo sido interposto apelo no último destes autos, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, conforme noticiado pelos autores (ID no 54653783). Note-se que não houve interposição dúplice de recurso, sendo a manifestação dos autores apresentada nos presentes autos calcada justamente no princípio da unirrecorribilidade. Os autos subiram por força do pronunciamento de ID no 54653790, para fins de “julgamento do recurso, observando-se a associação deste processo com o de no 0735633-90.2022.8.07.0001”. Entretanto, não se justifica a subida dos autos digitais em tela ao módulo de segunda instância do PJe, uma vez que, como corretamente asseverado pelos autores (ID no 54653783), o recurso é único[i]. Ao invés, a subida dos autos como se novo recurso fosse e a sua distribuição, por prevenção, imporiam a necessidade de registro ulterior de julgamento, para fins estatísticos e de controle processual, além de acarretar a compensação, consoante o art. 81, do Regimento Interno. Dessa forma, determino o cancelamento da distribuição, com baixa dos presentes autos ao Juízo de origem, aguardando-se o julgamento do recurso interposto nos outros autos. Brasília, DF, em 8 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [i] “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE. VEDAÇÃO NÃO CONHECIMENTO. DE UM DOS RECURSOS. 1. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, impondo-se o não conhecimento do recurso de apelação novamente interposto. 2. Agravo interno não provido” (Acórdão 1734249, 07009554420218070014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJE: 25/08/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).